Tribunal: TJDFT
Processo: 0726918-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE OU IRREGULARIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO GENÉRICO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela provisória, determinando a suspensão dos descontos realizados na conta corrente da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que suspendeu genericamente os descontos bancários é válida diante da ausência de individualização dos contratos e de comprovação de abusividade; (ii) estabelecer se é possível o cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente quando os contratos foram regularmente autorizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não pode ser conhecido quanto à impugnação da gratuidade de justiça, pois a decisão agravada não apreciou a matéria, sendo vedada a supressão de instância.
4. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura ao correntista o direito de cancelar a autorização de débitos, contudo, o entendimento desta Turma Cível limita esse cancelamento aos casos em que não há prévia autorização ou em que o cliente não reconhece a autorização.
5. Conforme fixado no Tema 1085/STJ, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar a autorização, não se aplicando por analogia a limitação da Lei n. 10.820/2003.
6. No caso concreto, a parte autora não demonstrou ausência de consentimento ou irregularidade na contratação, limitando-se a alegar comprometimento excessivo de sua renda, argumento que deve ser analisado em procedimento próprio de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC.
7. A suspensão genérica dos descontos, sem comprovação de abusividade ou ilegalidade, inviabiliza o cumprimento da decisão e afronta os princípios da congruência, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão de descontos bancários em conta corrente somente é cabível quando demonstrada a inexistência de autorização válida ou a abusividade na contratação.
2. O endividamento excessivo deve ser discutido em ação própria de repactuação de dívidas por superendividamento, não sendo suficiente, por si só, para justificar a tutela de urgência em ação individual.
3. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 não autoriza o cancelamento genérico de débitos regularmente autorizados pelo correntista.